Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) devida aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
2. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
3. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
4. Apelação conhecida e não provida.